Tribunal: STJ
Processo: 0484125-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1058993 - SC(2025/0484125-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GLAUCO RICARDO PACHECO (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - SC063461
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS - SC062267
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABES
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSTO DE COMANDO.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRISÃ
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS. PERICULUM LIBERTATIS

CONSTATADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
EVIDENCIADA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE NA ATUAL FASE PROCESSUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de
e, na extensão conhecida, denegou a ordem. O
habeas corpus
agravante busca a revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição por
medidas cautelares alternativas.
2. O agravante foi preso temporariamente, com custódia posteriormente
convertida em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
integrar organização criminosa (
o, § 3o), tráfico de
Lei n. 12.850/2013, art. 2
drogas (
e lavagem de capitais (
Lei n. 11.343/2006, art. 33)
Lei n. 9.613/1998,
o, §§ 1o e 4o), todos em concurso material (CP,
e concurso de
art. 1
art. 69)
pessoas (CP,
.
art. 29)
3. A prisão preventiva foi mantida pelo Juízo de primeiro grau e pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que destacaram a gravidade concreta
das condutas imputadas ao agravante, sua posição de liderança na
organização criminosa e os indícios de envolvimento com a facção criminosa
Primeiro Comando da Capital.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54950267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a0d97c57-5db9-486e-94ca-d341a24aa8d8

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os
argumentos de ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade da
medida e insuficiência de fundamentos para justificar a necessidade da
custódia cautelar.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas
imputadas ao agravante, que incluem a liderança em organização criminosa
voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, além de indícios de
ligação com facção criminosa e risco de atuação ilícita internacional.
6. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem
pública, considerando a periculosidade do agravante, o modus operandi da
organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva foi demonstrada pela
permanência dos motivos ensejadores da medida cautelar, como o perigo
concreto gerado pelo estado de liberdade do agravante.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a
autorizam.
9. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva foi
considerada inadequada e insuficiente para acautelar o processo e o meio
social.
10. A análise de alegações não debatidas na instância de origem, como a
ausência de referência ao nome do agravante em mensagens de celulares
apreendidos e a alegação de movimentações financeiras não elevadas por
parte desse agente, não pode ser realizada por esta Corte, sob pena de
supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos
concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A
contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à permanência dos
motivos ensejadores da medida, independentemente do lapso temporal entre a
prática do fato ilícito e a decretação da custódia cautelar. 3. Condições
pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais que a autorizam. 4. A análise de alegações não debatidas na
instância de origem não pode ser realizada por instância superior, sob pena de
supressão de instância. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 29 e 69;
o, § 3o;
Lei n. 12.850/2013, art. 2
o, §§ 1o e 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
158.318/ES,
29.03.2022; STF, HC
Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma,
95.024/SP,
julgado em 20.02.2009; STJ, AgRg no HC
Min. Og
1.026.060/MS,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12.11.2025; STJ, HC
Min.
605.431/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a0d97c57-5db9-486e-94ca-d341a24aa8d8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a0d97c57-5db9-486e-94ca-d341a24aa8d8

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1058993 - SC(2025/0484125-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GLAUCO RICARDO PACHECO (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - SC063461
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS - SC062267
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABES
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSTO DE COMANDO.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRISÃ
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS. PERICULUM LIBERTATIS

CONSTATADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
EVIDENCIADA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE NA ATUAL FASE PROCESSUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de
e, na extensão conhecida, denegou a ordem. O
habeas corpus
agravante busca a revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição por
medidas cautelares alternativas.
2. O agravante foi preso temporariamente, com custódia posteriormente
convertida em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

integrar organização criminosa (
o, § 3o), tráfico de
Lei n. 12.850/2013, art. 2
drogas (
e lavagem de capitais (
Lei n. 11.343/2006, art. 33)
Lei n. 9.613/1998,
o, §§ 1o e 4o), todos em concurso material (CP,
e concurso de
art. 1
art. 69)
pessoas (CP,
.
art. 29)
3. A prisão preventiva foi mantida pelo Juízo de primeiro grau e pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que destacaram a gravidade concreta
das condutas imputadas ao agravante, sua posição de liderança na
organização criminosa e os indícios de envolvimento com a facção criminosa
Primeiro Comando da Capital.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os
argumentos de ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade da
medida e insuficiência de fundamentos para justificar a necessidade da
custódia cautelar.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas
imputadas ao agravante, que incluem a liderança em organização criminosa
voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, além de indícios de
ligação com facção criminosa e risco de atuação ilícita internacional.
6. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem
pública, considerando a periculosidade do agravante, o modus operandi da
organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva foi demonstrada pela
permanência dos motivos ensejadores da medida cautelar, como o perigo
concreto gerado pelo estado de liberdade do agravante.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a
autorizam.
9. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva foi
considerada inadequada e insuficiente para acautelar o processo e o meio
social.
10. A análise de alegações não debatidas na instância de origem, como a
ausência de referência ao nome do agravante em mensagens de celulares
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

apreendidos e a alegação de movimentações financeiras não elevadas por
parte desse agente, não pode ser realizada por esta Corte, sob pena de
supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos
concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A
contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à permanência dos
motivos ensejadores da medida, independentemente do lapso temporal entre a
prática do fato ilícito e a decretação da custódia cautelar. 3. Condições
pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais que a autorizam. 4. A análise de alegações não debatidas na
instância de origem não pode ser realizada por instância superior, sob pena de
supressão de instância. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 29 e 69;
o, § 3o;
Lei n. 12.850/2013, art. 2
o, §§ 1o e 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
158.318/ES,
29.03.2022; STF, HC
Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma,
95.024/SP,
julgado em 20.02.2009; STJ, AgRg no HC
Min. Og
1.026.060/MS,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12.11.2025; STJ, HC
Min.
605.431/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLAUCO RICARDO
PACHECO contra decisão monocrática de minha lavra, por intermédio da qual conheci
parcialmente da impetração e, nessa extensão, deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante pede que tal
seja revisto, pois entende
decisum
que, diversamente do que foi ali consignado, é o caso de revogação de sua prisão
preventiva e, subsidiariamente, de substituição do cárcere por cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

Alega que as movimentações bancárias a ele atribuídas não são elevadas e que
não foi encontrado qualquer diálogo nos aparelhos celulares apreendidos de outros
investigados pelo crime de tráfico que fizesse referência ao seu nome ou ao suposto
apelido equivocadamente apontado como seu (
).
Galo Cego
Aduz que a imposição da medida extrema é desproporcional ao caso concreto
e que a prisão preventiva não é contemporânea.
Alega que não estão presentes na hipótese os requisitos legais autorizadores
do cárcere cautelar.
Com suporte nessas alegações, pugna pela reconsideração da decisão
agravada ou, caso assim não se entenda, a apreciação do agravo regimental pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o provimento do recurso e a concessão da
ordem pleiteada.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme relatado na decisão ora impugnada, o agravante foi preso
temporariamente – custódia posteriormente convertida em preventiva – e
denunciado (fls. 37-68) pela suposta prática dos ilícitos tipificados no
o,
art. 2
§ 3o, da
no
da
e no
o, §§
Lei n. 12.850/2013,
art. 33
Lei n. 11.343/2006
art. 1
1o e 4o, da
todos c.c. o
e praticados na forma do
Lei n. 9.613/1998,
art. 29
ambos do Código Penal.
art. 69,
A Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi
indeferido pelo Magistrado de primeiro grau às fls. 14-25.
Inconformada, impetrou
na Corte de origem, que denegou a
habeas corpus
ordem às fls. 26-36 e, monocraticamente, mantive o mesmo entendimento da instância
ordinária às fls. 143-155.
Preliminarmente, para a melhor compreensão da controvérsia, reputo
relevante transcrever excerto da denúncia ministerial (fls. 40-68; grifamos):

[...] O topo da hierarquia é atribuído ao denunciado GLAUCO RICARDO
PACHECO, vulgo "Galo Cego", que contava com o apoio direto de
diversas pessoas de sua confiança para operacionalizar a máquina
, sobretudo o co-denunciado NATAN MEDEIROS DE SOUZA, que
criminosa
se autodenominava “Adm” ou “Adamastor”, em alusão à sua função de
administrador do crime.
[...]
Esse organismo delitivo expandiu sua atuação para além do Vale do Itajaí,
alcançando o litoral catarinense e estabelecendo conexões com diversos
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

, consoante
outros fornecedores de drogas
ilustram as movimentações
financeiras dos denunciados entre os anos de 2021 até 2025.
O grupo atuava principalmente no tráfico de drogas, com fornecimento de
cocaína, crack, ecstasy e maconha, além da lavagem de capitais por meio
, e
de transações bancárias fracionadas, aquisição de bens móveis e imóveis
reintegração dos valores ao sistema formal.
[...]
Demais disso, a organização criminosa é apontada por manter conexão com
a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), oriunda do estado
de São
o que há de ser melhor apurado na instrução criminal.
Paulo/SP,
Diante do exposto, é possível afirmar que a organização criminosa
descortinada é sólida, estruturada, estável e permanente, se amoldando
perfeitamente a todos os requisitos delineados no art.1o, § 1o, da
o qual define organização criminosa.
Lei n. 12.850/2013,

2. CRIME DE INTEGRAR E PROMOVER ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
Em data a ser melhor precisada durante a instrução criminal, mas no
período entre 2021 a 2025, os denunciados GLAUCO RICARDO
, NATAN MEDEIROS DE SOUZA, SARA CAROLINE CUNHA,
PACHECO
TANIMERY DIAS MEDEIROS, JAIR ANTONIO CLAUDINO JUNIOR,
LUCAS MATEUS ÂNGELO DA SILVA, IGOR GOES DE JESUS,
FERNANDA DA ROSA, EDENILSON PINHEIRO e NAYARA RODRIGUES
DA SILVA, constituíram, promoveram e integraram pessoalmente uma
organização criminosa especializada no crime de tráfico de entorpecentes e
lavagem de dinheiro, no município de Blumenau/SC.
Depreende-se do incluso inquérito policial que, as investigações remontam
ao ano de 2021, quando da prisão em flagrante dos denunciados JAIR
ANTONIO CLAUDINO JUNIOR, LUCAS MATEUS ÂNGELO DA SILVA e
IGOR GOES DE JESUS pela prática do crime de tráfico de drogas,
perpetrado na cidade de Blumenau/SC.
Na ocasião do flagrante delito, foram apreendidas expressivas quantidade
de entorpecentes, além do maquinário utilizado na traficância que
beneficiava diretamente a organização criminosa, necessária para a
consecução de seus fins.
Conforme já abordado, além dos narcóticos, insumos, maquinário e
logomarcas, igualmente foram apreendidos aparelhos celulares, os quais
foram submetidos à análise pericial.
Por meio da referida análise, observou-se que, os denunciados, ciente da
ilicitude de suas ações, não acobertados por qualquer excludente,
umbilicalmente ligados entre si, criaram, integraram e promoveram uma
organização criminosa altamente estruturada, responsável por sustentar o
tráfico de drogas na região do Vale do Itajaí.
Diante dessa constatação, a Autoridade Policial representou pela prisão
temporária de NATAN MEDEIROS DE SOUZA, SARA CAROLINE CUNHA,
TANIMERY DIAS MEDEIROS, JAIR ANTONIO CLAUDINO JUNIOR,
FERNANDA DA ROSA, EDENILSON PINHEIRO, GLAUCO RICARDO
e NAYARA RODRIGUES DA SILVA, o que foi decretado no
PACHECO
evento 8, dos autos 5001131-36.2025.8.24.0508.
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

Posteriormente, constatou-se o risco concreto de fuga dos investigados para
fora do Brasil, posto que figuram como proprietários de imóveis no
exterior, com recursos advindos, obviamente, da própria traficância
desempenhada pelo grupo.
Ficou claro que os denunciados aderiram aos propósitos de integrarem ou
promoverem a organização criminosa.
Do mesmo modo, alguns deles já respondem pelos crimes de tráfico de
drogas praticado no contexto da organização criminosa.
[...]
Destacamos também que, embora a organização criminosa integrada e
promovida pelos denunciados tenha sido constituída no município de
Blumenau, suas ações delitivas estão espraiadas por diversas outras
de modo
municipalidades catarinenses, sobretudo no Vale do Itajaí/SC,
que, tal dispersão geográfica implica que nem todos os integrantes se
conheciam pessoalmente, mas tinham pleno conhecimento prévio das ações
criminosas praticadas em benefício da organização, inclusive, todos
auferindo lucros financeiros com a atividade criminosa.
[...]
Por sua vez, o denunciado GLAUCO RICARDO PACHECO, vulgo "Galo
. De modo
Cego", é apontado por comandar a organização criminosa
semelhante a NATAN, o denunciado GLAUCO também procurava passar
despercebido, sem envolvimento direto no tráfico de drogas.
A estratégia adotada por eles visava passar uma imagem de que se tratavam
, sem envolvimento algum com a atividade ilícita,
de pessoas comuns
agindo
de forma ardilosa, tudo com o franco objetivo de proporcionar eficiência a
organização criminosa, possibilitando alcançar seus objetivos.
Para tanto, GLAUCO contava com o apoio dos demais denunciados,
sobretudo de NATAN, para alimentar a máquina criminosa por ele
comandada.
Além disso, GLAUCO é o principal importador e distribuidor de crack e
cocaína no Vale do Itajaí e Litoral Norte de Santa Catarina, exercendo
papel de liderança superior à NATAN na estrutura hierárquica da
, conforme destacado pela força policial (autos
organização criminosa
[...].
5011131-36.2025.8.24.008, REL_MISSÃO_POLIC2 pgs. 22, evento1)
Tal evidência pode ser extraída das movimentações financeiras que figura
como participante da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, sendo que,
todos os valores adquiridos eram repassados em última instância para a
conta bancária de GLAUCO, comprovando sua inserção nas práticas
ilícitas, conforme será analisado em tópico próprio.
De outra ponta, consta no relatório final de investigação (autos n. 5000198-
35.2025.8.24.0582, evento 35) que GLAUCO disponibilizava aparelho
celular para que seus associados realizassem as transferências bancárias,
empregando diversos meios ardilosos para passar despercebido, agindo
como verdadeiro "mentor" da orcrim.
Ainda, a co-denunciada FERNANDA DA ROSA confirmou para a Autoridade
Policial que já tinha conhecimento de que a pessoa do vulgo "GALO
CEGO" (GLAUCO) era o principal individuo por trás das atividades
criminosas desenvolvidas naquela região.
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

Além do mais, apurou-se que GLAUCO é alvo de outras investigações, com
s (autos
envolvimento no crime de tráfico de drogas e lavagens de capitai
5011131-36.2025.8 .24.008)
[...]
Noutro giro, de acordo com o relatório final de investigação (autos n.
5000198-35.2025.8.24.0582, evento 35), existem indícios da possível ligação
de GLAUCO com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital.
[...]
Diante dessas evidências colhidas, os denunciados NATAN MEDEIROS DE
SOUZA,
, NAYARA RODRIGUES DA
GLAUCO RICARDO PACHECO
SILVA, EDENILSON PINHEIRO, FERNANDA DA ROSA, SARA CAROLINE
CUNHA, TANIMERY DIAS MEDEIROS, JAIR ANTONIO CLAUDINO
JÚNIOR, LUCAS MATHEUS ANGELO DA SILVA e IGOR GOES DE JESUS,
,
constituíram, integraram e promoveram a organização criminosa
associando-se entre si e com outras pessoas, de forma hierarquizada,
estruturalmente ordenada pela divisão de tarefas, de modo permanente, com
o fito de obterem, direta ou indiretamente, vantagens ilícitas mediante a
prática habitual dos crimes de tráfico de drogas e outros delitos correlatos,
todos voltados aos interesses e ao fortalecimento da organização criminosa
no município de
expandindo seus "tentáculos" além do
Blumenau/SC,
município.

3. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
Em data a ser melhor apurada na instrução criminal, mas certo que no
período no ano de 2021 e 2022, os denunciados NATAN MEDEIROS DE
SOUZA,
, NAYARA RODRIGUES DA
GLAUCO RICARDO PACHECO
SILVA, EDENILSON PINHEIRO, FERNANDA DA ROSA, SARA CAROLINE
CUNHA e TANIMERY DIAS MEDEIROS adquiriram, mantiveram em
depósito, para fins de comercialização e entrega para consumo, cocaína,
ecstasy e maconha, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Conforme argumentado no item anterior, os denunciados atuavam na gestão
de dois laboratórios clandestinos destinados à fabricação de ecstasy,
equipado com maquinário específico para tal finalidade, além daquele
utilizado para "prensar" a cocaína também produzida no laboratório.
Posteriormente, promoviam a negociação e a venda das substâncias
entorpecentes, com o claro propósito de fortalecer a estrutura da
organização criminosa por meio da narcotraficância.
Durante as investigações, foram apreendidos celulares, equipamentos
diversos e substâncias ilícitas que evidenciam a vinculação direta dos
denunciados com o tráfico de drogas. Cada um deles desempenhava função
específica dentro da estrutura criminosa, seja na aquisição de insumos e
maquinário, na manipulação e pulverização das substâncias, ou ainda na
disponibilização de contas bancárias para o recebimento dos valores
oriundos do comércio espúrio.
Convém rememorar as grandes apreensões de narcóticos apreendidos no
ano de 2021 e 2022, demonstrando a franca atividade criminosa da
organização.
[...]
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

Além disso, reitera-se,
NATAN e
os laboratórios eram administrados por
, de modo que, as denunciadas SARA CAROLINE CUNHA,
GLAUCO
TANIMERY DIAS MEDEIROS e NAYARA RODRIGUES DA SILVA, na
medida de sua culpabilidade, estavam envolvidas no comércio espúrio.
NATAN MEDEIROS DE SOUZA,
Evidente, portanto, que os denunciados
, NAYARA RODRIGUES DA SILVA,
GLAUCO RICARDO PACHECO
EDENILSON PINHEIRO, FERNANDA DA ROSA, SARA CAROLINE
CUNHA e TANIMERY DIAS MEDEIROS, incorreram no delito descrito no
da
art. 33,
Lei 11.343/2006.

4. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
,
Em diversas datas e horários, certo de que entre os anos de 2020 até 2024
os denunciados NATAN MEDEIROS DE SOUZA, GLAUCO RICARDO
, NAYARA RODRIGUES DA SILVA, EDENILSON PINHEIRO,
PACHECO
FERNANDA DA ROSA, SARA CAROLINE CUNHA, TANIMERY DIAS
MEDEIROS e JAIR ANTONIO CLAUDINO JÚNIOR com consciência e
vontade, em comunhão de esforços e unidades de desígnios, uma aderindo
à conduta do outro, dissimularam a origem dos valores provenientes do
delito antecedente, qual seja, o crime de tráfico de drogas.
Infere-se dos autos que os denunciados NATAN MEDEIROS DE SOUZA e
contavam com o apoio direto dos
GLAUCO RICARDO PACHECO
denunciados NAYARA RODRIGUES DA SILVA, EDENILSON PINHEIRO,
FERNANDA DA ROSA, SARA CAROLINE CUNHA, TANIMERY DIAS
MEDEIROS e JAIR ANTONIO CLAUDINO JÚNIOR no esquema criminoso,
valendo-se de suas contas bancárias para o recebimento dos valores
advindo do comércio espúrio.
Da análise dos relatórios investigativos, observa-se nitidamente o modus
operandi do grupo, consistente no recebimento de valores variáveis, mas
todos advindos de pessoas com extensa ficha criminal, especialmente o
(Autos n. 5001131-36.2025.8.24.0508, REL_
crime de tráfico de drogas
MISSÃO_POLIC5, fls. 48 - 50, Evento 1)
[...]
Somente à título de amostragem, o esquema acima demonstra que os
denunciados FERNANDA DA ROSA, SARA CAROLINE CUNHA,
TANIMERY DIAS MEDEIROS e JAIR ANTONIO CLAUDINO JÚNIOR,
recebiam os valores e depois transferiam para a conta bancária de
GLAUCO.
São infindáveis as transações financeiras apresentadas nos relatórios de
investigação envolvendo os denunciados no sofisticado esquema criminoso
criado para lavar o dinheiro do tráfico de drogas.
[...]
Desse modo, a quebra de sigilo das contas bancárias das empresas e dos
denunciados confirmou a existência de uma estrutura hierárquica bem
definida, com divisão de tarefas, sendo NATAN o gestor central do esquema,
que por sua vez era capitaneado por GLAUCO, ambos denunciados e
responsáveis pela parte mais estruturada da orcrim.
As movimentações financeiras analisadas evidenciaram a existência de um
mecanismo sofisticado de lavagem de dinheiro, por meio de transferências
reiteradas, fracionadas e em cadeia entre pessoas físicas e jurídicas, com o
objetivo de "esfriar" os valores antes de reintegrá-los ao sistema financeiro
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

A estrutura contava com papel ativo dos denunciados na fase de
formal.
dissimulação dos capitais.
Registra-se, que nenhum dos denunciados possuem renda formal lícita que
, inclusive com
justifique a constante ostentação do grupo criminoso
aquisição de imóveis, tanto no Brasil como no exterior, além de
viagens internacionais e compras e dívidas pessoais bancadas pelo crime
organizado.
[...]
Como se observa, trata-se de um sofisticado esquema de tráfico de drogas e
lavagem de capitais perpetrado pelos denunciados.
5. ADEQUAÇÃO PENAL.
Ao assim agirem, incidiram os denunciados:
1 -
e NATAN MEDEIROS DE SOUZA nas
GLAUCO RICARDO PACHECO
sanções do
o, §3o, da

art. 2
Lei n. 12.850/13; arts. 33 da
e 1o,
Lei 11.343/06
§§ 1o e 4o, da

Lei 9.613/98; todos
e praticados na forma do
c/c art. 29
art. 69,
estes últimos do Código Penal.

Pois bem. A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui
medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à
permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a
liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados
pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
No presente caso, o Juízo de primeiro grau preservou a prisão preventiva
destacando a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo agravante (fls.
20-24; grifamos):

[...] No que se refere aos investigados
e Nayara
Glauco Ricardo Pacheco
Rodrigues da Silva, a Autoridade Policial sustentou que também figuravam
como participantes da lavagem de dinheiro, em razão das movimentações
bancárias substanciais entre eles e Natan, comprovando sua inserção nas
Além disso, a Autoridade Policial citou que as investigações
práticas ilícitas.
indicam a possível ligação do investigado Glauco com o crime de tráfico
internacional de entorpecentes e com a facção criminosa Primeiro
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

Comando da Capital, o que demonstra, neste momento, posição hierárquica
Nayara, a propósito, está
e capacidade de articulação internacional.
foragida. Ademais, apurou-se durante a investigação que os investigados
não possuíam renda formal lícita que justificasse a constante ostentação
do grupo criminoso, inclusive com imóveis no exterior.
[...]
Alegou a Autoridade Policial que Natan posicionava-se como elo central,
provendo os equipamentos essenciais da organização. Relataram que no
topo da cadeia identificou se Glauco Ricardo Pacheco (“Galo Cego”),
atuando como principal fornecedor de entorpecentes no Vale do Itajaí e
Litoral Norte. Ressaltaram que ele adotava um modelo de gestão à
distância, evitava contato direto com os entorpecentes, limitando-se à
inclusive
coordenação do fornecimento e ao recebimento de valores,
diretamente de Natan, Sara e Tanimery, o que ratifica sua posição de
liderança.
[...]
Sob a ótica dos fundamentos da segregação cautelar, a prisão preventiva dos
investigados NATAN MEDEIROS DE SOUZA, FERNANDA DA ROSA, SARA
CAROLINE CUNHA, TANIMERY DIAS MEDEIROS, JAIR ANTONIO
CLAUDINO JUNIOR, EDENILSON PINHEIRO, GLAUCO RICARDO
E NAYARA RODRIGUES DA SILVA se mostra necessária para
PACHECO
a garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta dos
delitos em tese cometidos, bem como para a garantia da aplicação da Lei
Penal, consoante fundamentação subsequente.
Com efeito, presentes nos autos indícios de envolvimento dos investigados
com o tráfico de drogas e a organização criminosa, fica claro que, se postos
em liberdade neste momento, poderão cometer novos delitos, haja vista que,
ao que consta do caderno indiciário, este é, em tese, seu modo de vida.
Outrossim, diante do domínio da organização criminosa investigada sobre o
tráfico de drogas, envolvendo grande quantia de dinheiro, além do
cometimento de outros crimes, é evidente a periculosidade dos investigados,
haja vista os fortes indícios de que a grande maioria, prima facie, integra
referido grupo criminoso.
Deste modo, os elementos colhidos no decorrer da investigação indicam o
perigo concreto gerado pelo estado de liberdade dos investigados, pois
,
evidenciam que a prática de delitos em prol da organização investigada
como destacado, não é eventual ou esporádica, mas efetivo meio de vida, o
que revela a evidente possibilidade de reiteração criminosa.
Por fim, tem-se que os delitos imputados aos investigados são punidos com
penas privativas de liberdade máxima superiores a 4 (quatro) anos de
reclusão, admitindo, assim, a decretação da prisão preventiva por preencher
o requisito temporal estabelecido pelo artigo 313, inciso I, do Código de
Processo Penal.
Tais elementos constituem motivos suficientes e contundentes o bastante para
recomendar a segregação cautelar dos investigados, sendo as medidas
cautelares previstas no artigo 319 do CPP inadequadas ao presente caso,
porquanto não garantem que, soltos, não tornarão a praticar delitos.
[...]
Diante desse motivos, e estando presentes os requisitos para manutenção da
segregação cautelar, revela-se inadequada
insuficiente a aplicação de
e/ou
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina já decidiu que havendo indicativo de existência de
organização criminosa, a prisão preventiva é imperativa como uma
tentativa de interrupção das atividades.

O Tribunal
, na mesma linha de entendimento, corroborou a necessidade
a quo
da segregação processual, reiterando a idoneidade das razões de decidir exaradas no
decreto prisional (fls. 36-37).
Do exame acurado dos autos, tenho que as instâncias antecedentes se valeram
de motivação idônea para justificar a decretação e a manutenção da custódia cautelar
do paciente, destacando a sua importância para a preservação da ordem pública ante a
gravidade concreta das condutas supostamente praticadas consubstanciadas num abjeto
o agravante, em tese, integra organização criminosa voltada para o
modus operandi –
tráfico de drogas, ocupando posto de liderança e com indícios de forte relação com a
facção criminosa Primeiro Comando da Capital e possibilidade de atuação ilícita
internacional. De acordo com as apurações, GLAUCO seria um dos responsáveis pela
lavagem de grande volume de capital proveniente do tráfico ilícito de drogas.
A análise das instâncias de origem, portanto, alinha-se ao entendimento desta
Corte, que considera legítima a motivação da prisão cautelar em exame, conforme
ilustram os seguintes julgados:

A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente
fundamentada e com base em dados concretos quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos do
e seguintes do Código de Processo Penal.
art. 312
Na hipótese, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a
.
periculosidade do agente e o modus operandi (RHC n.
relator
158.318/ES,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
grifamos).
4/4/2022;

'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
enquadra-se no conceito de garantia da ordem
organização criminosa
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva' (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
95.024/SP,

Primeira Turma, DJe 20/2/2009) (AgRg no RHC n.
relator
207.572/CE,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025,
DJEN de
grifamos).
16/6/2025;

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

2. A decisão de primeiro grau fundamenta a segregação cautelar na
gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de mais de meio quilo
de cocaína, armas de fogo, balança de precisão e celulares, circunstâncias
que indicam destinação mercantil da droga e risco à ordem pública.
3. Entende o Superior Tribunal de Justiça que o porte de arma ou munição,
no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão,
por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação
como forma de acautelar a ordem pública.
4. Acrescenta-se que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há
indícios concretos de que o agravante seja integrante de associação
criminosa especializa da em tráfico de droga. Nesse contexto, "conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
" (AgRg no HC n.
relator
20/2/2009)
910.098/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe de
)
20/6/2024.
5. Condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade, não afastam a
prisão cautelar quando presentes os requisitos da medida extrema.
6. Medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes diante da
gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator
1.026.060/MS,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
grifamos).
17/11/2025;

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste
Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam,
como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente
demonstrada (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
1.005.547/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
RHC n.
relator Ministro
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)
No que concerne ao argumento de que a prisão preventiva não seria
contemporânea, o Tribunal
registrou que
a quo

há indicação concreta do perigo atual decorrente da liberdade, consistente
, considerando a
na gravidade do crime e no risco de reiteração criminosa
quantidade de drogas e equipamentos destinados ao tráfico de entorpecentes,
bem como a elevada movimentação financeira. Observa-se que a medida
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

cautelar de indisponibilidade de bens não se mostra suficiente, na medida em
que, além do crime de lavagem de capitais, lhe é imputado também os crimes
de tráfico de entorpecentes e de organização criminosa (fl. 29; grifamos).

Tal conclusão encontra respaldo no entendimento desta Corte, uma vez que
não há falar em desrespeito ao princípio da contemporaneidade na preservação da
segregação cautelar ora impugnada, tendo em vista que restou devidamente demonstrado
o
do agravante.
periculum libertatis
Aliás, em conformidade com a orientação estabelecida no âmbito do Supremo
Tribunal Federal,

(a) contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva
e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal
longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que,
mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da
instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei
penal (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
19/04/2021,
26/04/2021)

Com igual conclusão, cito os seguintes julgados desta Corte Superior:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
DO CPP.
ART. 312
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
(...)
A contemporaneidade ''diz respeito aos motivos ensejadores da prisão
3.
preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou
seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso
temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de
que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os
requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, DJe
'' (HC n.
Rel. Ministro
11/2/2021)
661.801/SP,
Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
.
25/6/2021)
4. Apesar de o homicídio ter ocorrido em
as suas circunstâncias
3/9/2018,
indicam inusual periculosidade do acusado, que persiste até os dias atuais,
bem como a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
.
5. Ordem denegada
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
709.514/GO,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
08/02/2022,
21/02/2022;

HABEAS CORPUS
PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. FEITO COMPLEXO. VÁRIOS
VOLUMES E APENSOS. VÁRIOS RÉUS. DIVERSOS PLEITOS
DEFENSIVOS. PANDEMIA DA COVID-19. MOTIVO DE FORÇA MAIOR.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. CUSTÓDIA
CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE.
MODUS
OPERANDI.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
GRAVIDADE
EM
CONCRETO.
INEXISTÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO,
COM
RECOMENDAÇÃO.
(...)
12. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal
de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos
motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática
supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito
tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no
entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal
período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou
(ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028,
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
" (HC
11/2/2021)
661.801/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/6/2021,
.
25/6/2021) Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos
narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples
decurso do tempo. Precedentes.
13. Habeas corpus não conhecido, com recomendação de continuidade de
reexame da necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na
e de celeridade.
Lei n. 13.964/2019
(HC n.
relator Ministro
741.498/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/06/2022,
29/06/2022;
grifamos).

Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode
conhecer das teses que defendem que as movimentações bancárias a ele atribuídas não
envolveriam valores elevados nem que não se teria feito referência ao seu nome (ou
apelido a ele atribuído) nas mensagens de aparelhos celulares apreendidos.
Explico. Tais alegações
debatidas na Corte de origem no tocante
não foram
–
às movimentações financeiras, o acórdão impugnado não menciona que GLAUCO
movimentava contas bancárias mas que dois corréus o faziam para receber valores
(
vindos do tráfico de drogas e repassá-los ao paciente movimentaram R$ 2.298.662,54
[em créditos]
em créditos e R$ 2.299.101,10 em débitos, e R$ 605.986,45
e débitos de R$
; fl. 29). Quanto a eventual referência ao nome do agravante
613.459,76, respectivamente
em mensagens de celulares
embora a denúncia registre que
–
após a análise digital do
[L. M. A. DA S.]
aparelho celular do denunciado
, foi possível identificar, de forma
extremamente clara, as lideranças da orcrim, e, posteriormente, os demais membros do
o aresto guerreado é silente quanto a esse ponto.
núcleo criminoso –
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
DESNECESSÁRIA
FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUGA.
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
3. Quanto à alegação de ausência de fatos novos e de contemporaneidade, a
questão não foi apreciada pela Corte de origem, o que inviabiliza o exame
da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n.
relator

217.368/MG,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
grifamos).
1/9/2025;

Para sanar eventual omissão, a Defesa deveria ter se incumbido de opor
embargos de declaração ao acórdão impugnado, o que não foi noticiado.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FACÇÃO
CRIMINOSA "OS MANOS". CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO
PREVENTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE. PANDEMIA. INSTRUÇÃO
PARCIALMENTE REALIZADA. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA
PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
[...] 2. A tese de ausência de contemporaneidade da custódia não foi
apreciada no acórdão atacado, tendo a Corte a quo considerado tratar-se de
reiteração de impetração anterior. Embora no writ prévio não tenha sido
examinada especificamente a contemporaneidade do decreto, mas apenas
os fundamentos da prisão, a defesa não buscou sanar a omissão mediante
embargos declaratórios, não tendo se exaurido a instância a quo. Desse
modo, inviável a apreciação da tese diretamente por este Tribunal, sob pena
de indesejável supressão.
[...]
.
6. Ordem não conhecida (HC n.
relator Ministro Reynaldo

605.431/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/2/2021,
11/2/2021;
grifamos).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE REINQUIRIÇÃO.
TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. NÃO OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2.
CONCURSO DE AGENTES. ADVOGADO DENUNCIADO COMO
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

PARTÍCIPE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. RECURSO EM
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou o fato de que não houve a
reinquirição das testemunhas. O instrumento processual correto para se
sanar eventual omissão são os embargos de declaração, os quais não
foram opostos pelo recorrente. Assim, não tendo a Corte local se
manifestado sobre o tema, tem-se supressão de instância, o que inviabiliza
o exame do tema pelo Superior Tribunal de Justiça.
[...] 3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido. (RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
106.395/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
grifamos).
26/03/2019,
16/04/2019;

Por fim, não é possível afirmar que a medida excepcional seja
desproporcional em relação à eventual condenação que o custodiado possa vir a sofrer ao
final do processo, uma vez que, na via do
e no respectivo recurso
habeas corpus
ordinário, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada
na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do
fechado, v.g. AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.006.629/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:08
Código de Controle do Documento: 616fec05-05dd-458f-9083-29250a34ad00

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.058.993 / SC
Número Registro: 2025/0484125-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001706720258240582 50001983520258240582 50004902020258240582 50011313620258240508
50102709120248240008 50189393620248240008 50815857220258240000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - SC063461
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS - SC062267
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GLAUCO RICARDO PACHECO (PRESO)
CORRÉU
: NAYARA RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: TANIMERY DIAS MEDEIROS
CORRÉU
: IGOR GOES DE JESUS
CORRÉU
: FERNANDA DA ROSA
CORRÉU
: NATAN MEDEIROS DE SOUZA
CORRÉU
: JAIR ANTONIO CLAUDINO JUNIOR
Documento eletrônico VDA54949787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:14
Código de Controle do Documento: a6353e35-0dc1-459a-8c7f-79ff164580aa

CORRÉU
: SARA CAROLINE CUNHA
CORRÉU
: EDENILSON PINHEIRO
CORRÉU
: LUCAS MATHEUS ANGELO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLAUCO RICARDO PACHECO (PRESO)
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - SC063461
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS - SC062267
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:14
Código de Controle do Documento: a6353e35-0dc1-459a-8c7f-79ff164580aa